Tribunal: TJES
Processo: 0018335-79.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018335-79.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA e outros

APELADO: NICOLAS TASSINARI DE SOUZA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. RESSARCIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de gratuidade formulado após a interposição do recurso não isenta o apelante do recolhimento do preparo. Preliminar de ofício de não conhecimento do recurso/razões de Nilsimar Brito de Souza;

2. Salvo inversão expressa e prévia do ônus da prova, compete ao devedor comprovar a quitação do débito mediante documento idôneo;

3. Constatado que o financiamento vinculado ao imóvel adquirido não foi quitado conforme pactuado, tendo o titular do bem assumido integralmente o financiamento bancário, deve o promitente comprador ressarcir o valor pago;

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 1.677-1.690), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 1.742-1.743), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Clodoaldo Fregadolli Calado contra Nilsimar Brito de Souza, Nicolas Tassinari de Souza, Carla Andrea Tassinari de Souza, Nicole Tassinari de Souza, Clara da Silva e Raquel Tófano Campelo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar (a) o requerido Nilsimar Brito de Souza ao pagamento por indenização por danos materiais, conforme valores descritos nas fls. 1.688v/1.689, e por danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e (b) a requerida Carla Andrea Tassinari de Souza, ao ressarcimento do valor de R$ 88.165,52 (oitenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), impondo a ambos os 50% das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade das verbas em favor de Carla Andréa Tassinari de Souza por estar amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 1.745-1.785), pretendendo a reforma da sentença, sustentam os apelantes, em síntese, que: (a) os serviços de corretagem foram prestados de forma regular, não havendo nenhuma conduta ilícita; (b) não foram comprovadas irregularidades na transmissão dos imóveis ao autor, existindo escrituras públicas válidas e os respectivos registros; (c) o serviço de contabilidade também foi devidamente prestado por Nilsimar, sem qualquer desvios; (d) a aquisição do apartamento no Ed. Flamboyant foi regular e devidamente quitado; (e) inexistem atos ilícitos para justificar as indenizações por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. 1.788 a 1810).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Não conhecimento das razões/apelação de Nilsimar Brito de Souza

Em que pese a interposição conjunta da apelação, com a afirmação dos recorrentes de que litigavam sob o pálio da gratuidade da justiça, o benefício foi concedido apenas à apelante Carla Andrea Tassinari, conforme se extrai da sentença recorrida (fl. 1689-v).

Considerando que, conforme dispõe o § 6º do art. 99 do CPC, “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”, o apelante Nilsimar Brito de Souza foi intimado (ID 6416467), na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/15, para efetuar o recolhimento em dobro do preparo. Contudo, não atendeu à determinação, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração, que não tem o condão de suspender o prazo fixado para o ato.

O respectivo pedido, além de não apresentar elemento novo apto a justificar a concessão do benefício, também não teria efeito retroativo para alcançar o preparo não realizado e comprovado no ato de interposição do recurso.

Pelo exposto,
não conheço do recurso de Nilsimar Brito de Souza.

Apelação de Carla Andrea Tassinari de Souza

A recorrente se insurge contra a sentença que a condenou a ressarcir ao apelado o valor de R$ 88.165,52 (oitenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), relativo às parcelas do financiamento do imóvel por ela adquirido.

Inicialmente, embora a petição inicial e o recurso envolvam o questionamento de diversos negócios, em razão do reconhecimento da deserção do recurso de Nilsimar Brito de Souza, resta controvertida, neste momento, apenas a aquisição do imóvel no Edifício Flamboyant.

Na origem, o autor/apelado alega que contratou os serviços de contator e de corretor de imóveis prestados por Nilsimar Brito de Souza, porém, argumenta que este atuou com desvio de finalidade, cometendo fraudes e estelionato, no qual se incluiu a alienação da unidade 408, no Bloco Acácias, no Condomínio Flamboyant, em Domingos Martins (fls. 885-.892).

Respectivo imóvel, segundo argumenta, foi vendido, sem a sua autorização, pelo citado corretor à própria esposa, ora recorrente, que não efetuou qualquer pagamento ou mesmo transferiu o financiamento do bem, causando prejuízo de R$ 111.794,59 (cento e onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que (i) firmou compromisso junto ao apelado, no que se refere à compra de um apartamento do Condomínio Flamboyant, e realizou o pagamento de “diversos valores” (notadamente às fls. 642 a 646/894 a 918/925 a 927); (ii) o direito de posse do imóvel está sendo discutido nos autos do processo número 0014246-08.2019.8.08.0011, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prejudicialidade e sobrestado o presente feito para aguardar o julgamento daquele e; (iii) realizou o pagamento integral dos valores devidos e deve fazer jus ao imóvel em questão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil, implicando, portanto, na distribuição do ônus probatório conforme a regra ordinária do art. 373, I e II, do CPC, de modo que competia à ora recorrente comprovar a devida quitação do imóvel que alega ter adquirido.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA . ÔNUS DO DEVEDOR EM COMPROVAR ADIMPLEMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que atribuiu à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2. Os agravantes pleiteiam a redistribuição do ônus probatório, sustentando que cabe aos réus comprovar a sua adimplência. 3 . A prova do pagamento é ônus do devedor, sendo a inversão do ônus da prova possível com base no art. 373, § 1º, do CPC, considerando a facilidade que a parte ré possui em produzir a prova do adimplemento, nos moldes da distribuição dinâmica do ônus probatório. Precedentes. 4 . Recurso parcialmente provido, a fim de inverter o ônus da prova tão somente quanto ao adimplemento dos termos contratuais pelos requeridos. (TJES – Classe, Agravo de Instrumento, 50074178020248080000, Relatora.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível)

Conforme se extrai do contrato, a apelante deveria quitar o bem, no valor de R$ 144.753,07 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), mediante: (a) entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (b) uma parcela de R$ 1.445,59 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com boleto emitido em nome da Flamboyant SPE Incorporadora Ltda.; (c) R$ 14.276,57 (quatorze mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), depositados na conta da construtora em até 60 dias da assinatura do aditivo de compra e venda; (d) R$ 12.910,91 (doze mil, novecentos e dez reais e noventa e um centavos), em três parcelas com vencimento em 12/01/2015, 10/06/2015 e 12/01/2016; e (e) o remanescente, R$ 90.090,00 (noventa mil e noventa reais), mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, transferido para o nome da compradora.

Nesse ponto, em que pese as alegações da recorrente, não bastasse a discussão sobre a própria regularidade do negócio, a sua respectiva quitação não foi demonstrada satisfatoriamente.

Isso porque, os comprovantes por ela mencionados não indicam a integralidade do pagamento do valor firmado no contrato (fl. 647-654), notadamente o financiamento imobiliário vinculado ao imóvel, que não foi transferido para o seu nome.

O apelado, inclusive, em razão do inadimplemento, resolveu liquidar diretamente e por conta própria o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, obtendo desconto em razão disso, mas, ainda, assim, assumindo o valor de R$ 88.165,59 (oitenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

A despeito do valor do negócio ser maior, o magistrado limitou o ressarcimento ao valor de quitação do bem, observando os limites do art. 944 do Código Civil, não havendo, portanto, justificativa para alteração de sua conclusão.

Ressalto, por fim, que as questões referentes à posse do imóvel e outras questões advindas disso, suscitadas pela apelante, estão sendo discutidas nos autos do processo número 0014246-08.2019.8.08.0011, cujo pleito de reconhecimento de prejudicialidade e sobrestamento foi resolvido na decisão de ID 8824467.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, mantendo os demais termos da sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira